Tribunal: TJMT
Processo: 1017609-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017609-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LEANDRO SILVA SANTOS - CPF: 025.966.061-27 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo Interno no 1017609-35.2019.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Leandro Silva Santos

Proc. origem n° 39667-28.2016.811.0041 (Cód. 1168939)

11a Vara Cível da comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA RÉ - NÃO CONHECIMENTO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL ART. 1.015 CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento manejado contra decisão que fixa os honorários periciais a serem pagos pela requerida é remédio jurídico inadequado, já que a situação não tem previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo revela prejuízo ou urgência capazes de autorizar a mitigação da taxatividade.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 1017609-35.2019.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Leandro Silva Santos

Proc. origem n° 39667-28.2016.811.0041 (Cód. 1168939)

11a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Proc. n° 39667-28.2016.811.0041), que o agravado move em desfavor da agravante.

Decisão monocrática
(Id. 27207490): não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela seguradora ré, em razão da ausência de hipótese legal de cabimento do recurso, por não constar do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Agravo Interno
(Id. 30179470): afirma que é caso de conhecimento do recurso, porque a decisão teria redistribuído o ônus da prova, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do CPC. Defende a urgência da análise da matéria, em razão da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 40608477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020